Tribunal: TJES
Processo: 5000420-69.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-69.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000420-69.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a

empréstimos não contratados. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento doa contratos, repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimo consignado de números 010001632350, firmado com o BANCO FICSA S.A - BANCO C6 CONSIGADO S.A. e 17497730, firmado com o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - BANCO SANTANDER (Brasil) S.A., além de condenar os requeridos a restituir em dobro os valores cobrados do autor, R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), devido pelo Banco C6 e a R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), devido pelo Banco Santander, bem como as quantias que foram descontadas no curso do processo, e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o BANCO SANTANDER (Brasil) S.A. argumenta pela validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela compensação da condenação com os valores depositados na conta do consumidor, redução da indenização fixada a título de danos morais, bem como pela fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios no arbitramento.

Nas razões recursais, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica. Quanto ao mérito, argumenta pela validade da contratação e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a alteração da condenação em danos materiais para a forma simples, redução da condenação em danos morais, modificação do termo inicial dos juros moratórios quanto a indenização por danos morais e compensação dos valores depositados na conta do consumidor com o crédito decorrentes da condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado pelo recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No presente caso, os Requeridos não trouxeram nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Ambos os contratos apresentados pelos requeridos indicam a falha na prestação dos serviços, com nítida fraude na contratação, pois há extrema divergência de dados informados, entre os quais o endereço do autor e seu estado civil.

[...]

Vale dizer, os documentos apresentados pelos Requeridos não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário do Autor, nem demonstram que o Autor tenha, de fato, solicitado o empréstimo, em que pese possíveis depósitos em sua conta.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação de valida contratação, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido. Contudo, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte das instituições financeiras, entendo que
a restituição do indébito deve ocorrer na modalidade simples
,
divergindo do entendimento disposto em sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Sendo assim, entendo que a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante, levando em consideração a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a prestadora de serviço.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No mesmo sentido, em decorrência da ausência de comprovação da relação contratual, no tocante a
indenização por danos morais
, entendo que a
correção monetária deve ser estabelecida desde o arbitramento e os juros moratórios a partir do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário do recorrido
(evento danoso), nos termos das súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por fim, conforme reconhecido pelo próprio recorrido, foram realizados depositados em sua conta corrente pelas instituições financeiras.

Assim, devida a restituição dos valores depositados pelos recorrentes, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Quanto ao Banco C6 Consignado, foi realizado deposito de R$ 2.108,68 (dois mil e cento e oito reais e sessenta e oito centavo) e quanto ao Banco Santander a quantia de R$ 1.323,56 (mil e trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

Portanto,
autorizada a compensação do valor depositado na conta bancária do recorrido
com os devidos pelo recorrido à título de restituição por danos materiais e morais, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a condenação em danos materiais estabelecida, sendo devida pelos recorrentes a
restituição na

modalidade simples
dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido.

Quanto a indenização por danos morais, fixo a correção monetária desde o arbitramento, com incidência de juros moratórios a partir do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário do recorrente (evento danoso).

Fica autorizada a compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta do recorrente com o crédito decorrente da condenação.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)